Tribunal: STF
Processo: ADI 5069
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-31
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Estado de Alagoas em face dos dispositivos da Lei Complementar nº 62/1989, na redação conferida pela Lei Complementar nº 143/2013, que disciplinam os critérios de repartição dos recursos provisionados no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
	Ao apreciar o mérito da presente ação, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade, sem pronúncia da nulidade, dos incisos II e III e do § 2º do art. 2º da Lei Complementar n. 62/1989, alterados pela Lei Complementar n. 143/2013. Segundo o voto da e. Relatora, Ministra Cármen Lúcia, a inconstitucionalidade declarada funda-se:
 
“Na Lei Complementar n. 143/2013 se estabeleceu, portanto, transição demasiadamente alongada entre a metodologia de rateio originária, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por este Supremo Tribunal, e a nova sistemática, esta apta a realizar a justa distribuição dos recursos para dar cumprimento à principal finalidade do Fundo de Participação: a redução das desigualdades regionais. (...) 
Não se pode admitir, entretanto, a manutenção dissimulada de sistemática de rateio cuja inconstitucionalidade tinha sido declarada por este Supremo Tribunal, que decidiu que os índices fixados no Anexo Único da Lei Complementar n. 62/1989 estavam defasados em 2010 e não eram aptos a promover a justa distribuição de recursos em conformidade com as disposições constitucionais sobre a matéria. 
Mantidas as normas introduzidas pela Lei Complementar n. 143/2013, grande parte dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal continuaria a ser rateada, por longo período, com base em coeficientes fixos, sistemática invalidada por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 875, 1.987, 2.727 e 3.243” 

Após os julgamentos de mérito (eDOC 29) e dos embargos de declaração (eDOC 38), fora mantida a eficácia dos dispositivos declarados inconstitucionais até 31.12.2025,  ou até a superveniência de nova legislação sobre a matéria.

A União (eDOC 44) requer esclarecimento a respeito da perda de validade do artigo 2º da Lei Complementar nº 62/1989 em decorrência do transcurso do prazo de modulação dos efeitos da decisão de mérito.

Por sua vez, o  Estado de Alagoas deduz pedido (eDOC 46) para que: “seja determinado, de forma provisória, que os recursos do FPE sejam distribuídos proporcionalmente a coeficientes individuais de participação obtidos a partir da combinação de fatores representativos da população e do inverso da renda domiciliar per capita da entidade beneficiária, à luz da parte final do inciso III do art. 2º da Lei Complementar 62/1989.”

Manifestou-se, também, o COLÉGIO NACIONAL DOS PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (eDOC 49), para que seja determinada a extensão do prazo  por mais 90 (noventa) dias, à modulação dos efeitos da decisão proferida nesta ação direta de inconstitucionalidade, o qual se encerraria em 31.12.2025.
É o relatório.
Decido. 

A distribuição pela União de recursos aos Estados pelo FPE - Fundo de Participação dos Estados constitui obrigação constitucional indeclinável do federalismo cooperativo brasileiro, prevista dentre outras disposições no art. 159, I, a, da Constituição da República. 

Esse mecanismo financeiro viabiliza tecnicamente determinações constitucionais de assegurar, de um lado, a autonomia dos entes federados, especialmente a autonomia financeira (art. 18 e 25 caput); e, do outro, promove o objetivo fundamental da República, qual seja, a redução das desigualdades regionais e sociais, art. 3, III, da Constituição. 

Conforme acima consignado, em trecho do voto da e. Relatora, Ministra Cármen Lúcia, a redução das desigualdades regionais é uma das razões pelas quais esta Corte declarou a inconstitucionalidade, sem pronúncia da nulidade, dos incisos II e III e do § 2º do art. 2º da Lei Complementar n. 62/1989, alterados pela Lei Complementar n. 143/2013.

 Das informações trazidas aos autos verifica-se que, de fato, não houve até o presente a edição pelo Congresso Nacional de lei apta a colmatar a lacuna normativa. 
 
A persistência desta situação fática a partir de primeiro de janeiro de 2026 pode ensejar grave insegurança jurídica à União e aos Estados, em razão da ausência de critérios a serem seguidos para a distribuição dos recursos do FPE pela União. Assim como gera preocupante incerteza quanto aos valores a serem recebidos, o que pode constituir grave dano às finanças e às políticas públicas estaduais. 

Destarte, tais circunstâncias vão de encontro às determinações do acórdão proferido por este Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, às prescrições constitucionais a respeito do federalismo brasileiro.

Ante este quadro, verifico a presença da plausibilidade jurídica e da urgência dos pedidos deduzidos. Reconheço, igualmente, as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social aptas a autorizar a prorrogação dos efeitos da decisão proferira neste processo.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente para prorrogar a manutenção da  eficácia dos dispositivos declarados inconstitucionais até 1.3.2026 (primeiro de março de dois mil e vinte e seis) e submeto a presente decisão ao referendo, em sessão virtual, do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 


Publique-se.
Brasília, 31 de dezembro de 2025.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente